Tribunal: CARF
Processo: 13826.720245/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Apura­se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano calendário de 2009, relativamente a valor pago pela Justiça Federal, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.720245/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.560 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
SEBASTIÃO CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano calendário de 2009, relativamente a valor pago
pela Justiça Federal, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que o imposto sobre a renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente seja calculado observando o regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.720245/2012-37
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.560 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.720245/2012-37

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, ano-calendário de 2009, referente ao
imposto de renda pessoa física suplementar. Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal (fls. 20), o procedimento resultou na apuração da seguinte infração: Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça Federal
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as
seguintes alegações, de acordo com o relatório do acórdão recorrido:
1. segundo o Tribunal de Justiça, “no caso de rendimentos pagos acumuladamente,
devem ser observados, para incidência de imposto de renda na fonte, os valores mensais
e não o montante global obtido.”
2. portanto, o imposto de renda não incide sobre os valores pagos de uma só vez pelo
Instituto Nacional de Seguro Social, entendimento esse que também é partilhado pelo
TRF da 4a Região;
3. devido aos entendimentos jurisprudenciais acima mencionados, requer o
cancelamento da notificação de lançamento e a restituição do imposto de renda na fonte
de R$ 4.468,72, indevidamente retido;
4. “outro exemplo a ser mencionado, trata-se dos cálculos efetuados, embasados na
Instrução Normativa RFB no 1.127, de 07 de Fevereiro de 2011 em na Lei no
12.350/2010.”
A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Trata-se de rendimentos recebidos acumuladamente pelo recorrente, pagos pela
Justiça Federal.
A legislação da época, previa a tributação exclusiva na fonte somente para os
rendimentos do trabalho e provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.560 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.720245/2012-37

Para, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma recebidos acumuladamente anteriores a
28/07/2010, seriam tributados de acordo com o art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, incidindo o
imposto, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos.
Somente a partir de 2015, com a edição da MP no 670, de 2015, convertida na
Lei no 13.149, de 2015, deixou de existir a restrição quanto à natureza dos rendimentos
recebidos acumuladamente, passando a abranger qualquer verba percebida e submetida à
incidência do IR com base na tabela progressiva.
Assim, os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte no ano
calendário 2005, do INSS, estavam submetidos ao artigo 12 da Lei no7.713, de 1988.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 614.406/RS,
concluiu pela invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, no que tange à sistemática de
cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por
violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conforme ementa abaixo:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES
– ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada,
para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Neste caso, de acordo com o disposto no artigo 62, §2o, do RICARF, trata-se
de decisão observância obrigatória por este Colegiado. Desse modo, deverá ser afastada nos
julgamentos do CARF a aplicação do art. 12 da Lei no 7.713/88, adotando-se o regime de
competência para apuração do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente.
Dessa forma, no tocante aos rendimentos auferidos pelo recorrente, no ano
calendário 2009, decorrentes de concessão de benefício previdenciário pago pelo INSS, o
tributo deve ser recalculado considerando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos.
Portanto, do valor recebido na ação judicial de R$ 148.957,18, o imposto de
renda deve ser calculado considerando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos
Do exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para que o
imposto sobre a renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente seja calculado
observando o regime de competência.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.560 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.720245/2012-37

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital